Tribunal: TJMT
Processo: 1008913-59.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008913-59.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMERCIAL VILA OPERARIA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 10.859.165/0001-77 (APELANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SETENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Comercial Vila Operária de Combustíveis LTDA contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa imposta pelo Procon e mantida a inscrição da dívida ativa, sem a apreciação de recurso administrativo.

II. Questão em discussão

2. O debate envolve: (i) a validade da inscrição em dívida ativa de multa aplicada pelo Procon, enquanto o recurso administrativo ainda não foi julgado; (ii) a configuração de dano moral em razão da impossibilidade de emissão de certidão negativa de débitos durante a pendência do processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. O lançamento da dívida ativa enquanto ainda não há decisão definitiva no processo administrativo fere o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/1988).

4. Constatada a violação ao devido processo legal, está caracterizado o dano moral, já que a inscrição irregular impediu a emissão de certidão negativa de débitos, resultando em prejuízos para o recorrente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para declarar a nulidade do lançamento da multa em dívida ativa, no valor de R$ 5.000,00, referente ao Auto de Infração no 2018.01.014, e condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o lançamento em dívida ativa de multa administrativa enquanto o processo administrativo ainda estiver em curso, sem decisão final. “2. Configura-se dano moral pela indevida inscrição em dívida ativa, quando ela impede a emissão de certidão negativa de débitos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; Decreto no 2.181/1997, arts. 49 e 53.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1140956/SP; STF – Tema 271.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO”,
interposto por COMERCIAL VILA OPERÁRIA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada”
n.o

1008913-59.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em trâmite
na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 223443179):

“
Vistos, etc.

COMERCIAL VILA OPERÁRIA DE COMBUSTIVEIS LTDA
propôs ação em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
com pedido de anulação da multa aplicada no processo administrativo n. 2018.01.014.

Sustenta o demandante, em síntese, a inexistência de infração e a violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

O

demandado, em contestação, alega que a decisão administrativa respeitou a legalidade, o devido processo legal, a razoabilidade e proporcionalidade.

O demandante apresentou impugnação à contestação.

É o relatório necessário. Fundamento.

A matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito.

A respeito da atribuição do Procon, o órgão detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5o do Decreto no 2.181/97 e também no artigo 56, I e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa; (...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.”

Portanto, é legítima a aplicação de multa pelo Procon no intuito de evitar que a conduta considerada ilegal e abusiva volte a ser adotada.

No que tange às alegações acerca do cometimento, ou não, de infração, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a

compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2o da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes. 2 – Ausente indicação de mácula no procedimento adotado pela administração para aplicação da multa, inviável a suspensão dos efeitos da sanção em sede de tutela de urgência. 3 – O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1006169- 42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)”.

Não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a devida obediência à legalidade e a decisão se encontra suficientemente motivada e fundamentada.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações do demandante.

Quanto aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.
Decido.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão de COMERCIAL VILA OPERÁRIA DE COMBUSTIVEIS LTDA.

CONDENO
a Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes
ADVERTIDAS
, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, INTIME-SE a parte contrária para oferecer resposta, no prazo legal.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após,
REMETAM-SE
os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Preclusa a via recursal,
ARQUIVEM-SE
os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT, data da assinatura.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois o que se busca
“(...) refere-se ao lançamento do débito do auto de infração com o processo administrativo em curso e não meramente revolver o mérito administrativo perante o judiciário.”

No caso em exame o apelante aduz que em 20.07.2018 fora realizada uma fiscalização pela Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor (PROCON), originando o Auto de Infração n.o 2018.01.014.

Relata que foi intimado da decisão administrativa no dia 29.03.2023, iniciando-se o prazo para apresentação de defesa em 30.03.2023, com encerramento previsto para 08.04.2023, porém, como era sábado, o prazo limite foi prorrogado para 10.04.2023, dia em que ela apresentou a defesa administrativa.

Assevera que não houve decisão quanto à defesa administrativa apresentada, até o momento, todavia, consoante “Extrato de Débito em Aberto” emitido pela Prefeitura de Rondonópolis, a multa oriunda do Auto de Infração 2018.01.014 foi lançada, com vencimento em 17.04.2023 e já se encontra no valor atualizado de R$ 6.658,38 (seis mil seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), incidindo juros e correção.

Argumenta que foi impedida de emitir Certidão Negativa de Débito em virtude do aludido lançamento e que o processo administrativo ainda não foi julgado, de modo que não lhe foi oportunizada a apresentação de recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...) Seja CONHECIDO E PROVIDO, para que a r. sentença de 1o seja reformada em face aos fatos e fundamentos delineados, anulando a inscrição na Dívida Ativa, eis que fora realizado na pendência do julgamento de recurso administrativo, bem como condenando o Recorrido em danos morais e honorários de sucumbência. (...)”

Sem contrarrazões (ID. 223443187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto por COMERCIAL VILA OPERÁRIA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, na ação de n.o 1008913-59.2023.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente os pedidos iniciais
.

O apelante alega que no dia 29.05.2018, ocorreu fiscalização em seu estabelecimento comandada pela Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor/Procon, sendo lavrado o Auto de Infração n. 2018.01.014, por suposta violação do:
(...)“Artigo 31 e 39, V e X; artigo 12, VI do Decreto Federal n. 2.181/97; artigo 32, VI e 33, I da Lei Complementar Municipal n. 030/2005
”;
aplicando-lhe multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID. 223443154).

Narra que foi notificado da decisão, para apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias, dirigida à Junta Recursal da Coordenadoria, ou recolher o valor da multa, no prazo de 30 (trinta) dias.

Diante disso, a parte autora apresentou recurso administrativo perante a Junta Recursal em
10.04.2023
(ID. 223443155). Contudo, afirma que a multa em questão já foi lançada pelo fisco municipal, com vencimento previsto para o dia
17.04.2023
.

Como não houve o pagamento, a multa consta como vencida no sistema do Município e seu valor sofreu incidência de juros e multa (Id. 223443156), o que, segundo a autora, tem lhe causado prejuízos.

Diante desse fato,
“(...) requereu a procedência da ação para ser confirmada a tutela de urgência, com a exclusão do lançamento 5965808/2023 referente ao Auto de Infração no 2018.01.014 do Procon, que tem como “nosso número” 28324411727204567 e valor de R$5.000,00. Que seja o réu condenado a pagar indenização por danos morais ao autor na importância sugerida de R$5.000,00 (cinco mil reais). (...)” (Id.

223443151).

Ao apreciar o pedido, o d. Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão do autor.
E ainda, condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Dessa decisão, recorre o autor, pelo fato de que o processo administrativo ainda não teve fim e já ocorreu o lançamento da multa na dívida ativa, de modo que não lhe foi oportunizado a apresentação de recurso e seu julgamento.

O procedimento legal a ser observado está previsto no Decreto n. 2.181/1997, que nos artigos 49 e 53, dispõem que:

“Art. 49.
Das decisões da autoridade competente do órgão público que aplicou a sanção caberá recurso
, sem efeito suspensivo,
no prazo de dez dias
,
contados da data da intimação da decisão
, a seu superior hierárquico, que proferirá decisão definitiva.

§ 1o
Na hipótese de aplicação de multas, o recurso será recebido, com efeito suspensivo, pela autoridade superior.”

[...]

“Art. 53. A decisão é definitiva quando não mais couber recurso, seja de ordem formal ou material.

Parágrafo único.
Na hipótese de não caber mais recursos em relação à aplicação da pena de multa, o infrator será notificado para efetuar o recolhimento no prazo de dez dias, nos termos do disposto nos art. 29 a art. 32
.”
(
grifo nosso
).

Observa-se que a multa em questão foi lançada pelo fisco municipal, com vencimento previsto para o dia 17.04.2023, sem análise do recurso administrativo. Como não houve o pagamento, a multa consta como vencida no sistema do Município e seu valor sofreu incidência de juros e multa (ID. 223443156).

Verifica-se, dessa forma, que a autoridade fiscal suprimiu o procedimento administrativo previsto no Decreto n.o 2.181/1997, pois já lançou o débito em dívida ativa para pagamento sem a existência de decisão definitiva visto que ainda perdura recurso em trâmite, contrariando, assim, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça confirmou orientação, pela sistemática dos recursos repetitivos - Tema 271, no julgamento do (REsp 1140956/SP, Rel. Ministro Luix Fux, Primeira Seção, julgado em 24.11.2010), de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede medidas administrativas para cobrança do débito, tais como lavratura do auto de infração, inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.

Esse é o entendimento dos tribunais pátrios, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISENÇÃO DE IPTU. POSTERIOR REVOGAÇÃO. COBRANÇA
. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSA. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL QUE É MEDIDA IMPOSITIVA
. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de execução fiscal, no bojo da qual o agravante opôs exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que o crédito tributário perquirido estaria com sua exigibilidade suspensa, ante a existência de recurso administrativo pendente de julgamento
. 2. O exequente, intimado a se manifestar nos autos principais, reconheceu o alegado pela executada, mas pleiteou a mera suspensão da execução fiscal, pelo prazo de 90 (noventa) dias.
3. Título executivo que deve ostentar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade. 4. Hipótese de suspensão de exigibilidade prevista no artigo 151, III, do CTN. 5. Nulidade do título executivo, com fulcro no artigo 803, I, do CPC. 6. Decisão que se reforma. 7. Executivo fiscal julgado extinto. 8. Provimento do recurso.”

(TJ-RJ - AI: 00022223320238190000 202300203064, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 06/07/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2023). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
- ARTIGO 151, III, DO CTN -
RECURSO ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO

TRIBUTÁRIO EM ANDAMENTO QUANDO DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - IMPOSSIBILIDADE
- EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO EXECUTIVO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria alegada é conhecível de ofício, e não haja necessidade de instrução probatória (Súmula 393 do STJ).
2. Nos termos do artigo 151, lll, do CTN, os recursos interpostos no processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário. 3. Constatada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando do ajuizamento da execução fiscal, não há falar em possibilidade de cobrança pelo Fisco Municipal.
4. Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para extinguir em parte a execução fiscal.”

(TJ-MG - AI: 10440924320228130000, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 30/05/2023, 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2023). (grifo nosso)

Outro não é o entendimento deste sodalício,
in verbis:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 151, INCISO III, DO CTN
- AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL COM BASE EM TÍTULO INEXIGÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO
- RECURSO PROVIDO.
No caso, tendo sido lavrada a certidão de dívida ativa quando estava pendente de julgamento a impugnação administrativa do débito, o que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, deve ser extinta a execução fiscal ante a nulidade do título executivo.”

(TJ-MT - AI: 10088672120198110000 MT, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/07/2020). (
grifo nosso
)

Logo, merece reforma a r. sentença que não reconheceu a existência de debate na esfera administrativa, já que a parte autora apresentou recurso o qual não foi julgado, de modo que a multa não poderia ser exigida, diante da violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Outrossim, o autor/apelante pleiteia, indenização por dano moral em razão da inscrição equivocada de seu nome em dívida ativa do Município de Rondonópolis e, consequente, impossibilidade de emitir certidão negativa de débito.

O artigo 37, § 6o da Constituição Federal, prevê a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, pela qual há responsabilização independentemente da existência de culpa, afastado o dever de indenizar quando há culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro.

A luz de tais digressões, conclui-se que, havendo dano e nexo de causalidade, o Estado estará responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato, omissivo ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Como já mencionado acima, diante do conjunto probatório constante dos autos, entendo que ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao Município de Rondonópolis e os danos que foram causados ao autor com a inscrição de seu nome da dívida ativa, por dívida indevidamente constituída (ID. 223443156), o que a impossibilitou de emitir certidão negativa de débito (ID. 223443157 – pág. 06).

Assim, em decorrência dessa conduta lesiva, configurou-se o dano, fazendo nascer o dever de indenizar.

Registro que na espécie, a conduta do demandado está longe de configurar mero dissabor, já que os danos morais, ao caso, tem-se por presunção,
in re ipsa
(a coisa fala por si só). Logo, cabe ao Estado indenizar a parte autora pelo prejuízo moral advindo desse ato.

Quanto ao valor a ser arbitrado a título de indenização por danos morais, objeto de recurso, imperioso destacar que não há critérios estabelecidos em lei para a fixação do valor da indenização, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável.

Nesse sentido, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."(
STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).”

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das"punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do
Código Civil de 2002
, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art.
884
do
Código Civil de 2002
. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ
REsp 913.131/BA
, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).”

A propósito, este Tribunal assim já se posicionou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PROPRIEDADE DO VEÍCULO- FAZENDA PÚBLICA - IPVA - PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – REJEITADO
- INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade que não exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (N.U 1011714-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022). 2. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado. 3. Recurso de Apelação desprovido.”

(TJ-MT - AC: 10012077020198110001, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 01/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2023) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESCABIDA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE – CDA –
PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL IN RE IPSA – CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESPROVIMENTO. Não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a ausência de manifestação, quanto à petição da parte ex adversa que não apresenta fatos ou argumentos novos. Em vista do princípio constitucional da celeridade, o Julgador não está obrigado a dar vista dos autos à parte, sem que que haja justificativa para que se manifeste. Configurada a ilicitude do protesto das
CDAs, referentes ao IPTU do imóvel adquirido de leilão judicial, livre de qualquer ônus tributário, está caracterizada a ocorrência do dano moral in re ipsa.
Deve ser mantido o quantum indenizatório, quando arbitrados de forma razoável e proporcional.”
(RAC
0002631-76.2015.8.11.0011
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 20/05/2020)”. (grifo nosso)

Por fim, a fixação do valor deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo suportado.

Deve-se levar em conta a gravidade e a extensão dos danos sofridos e a condição ou necessidade da vítima e a capacidade do ofensor.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida do nome do Apelante em Dívida Ativa, arbitro o
quantum
indenizatório em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor este que atende integralmente a esses requisitos, por satisfazer ao caráter reparatório, servindo ainda como desincentivo à repetição da conduta.

Quanto aos consectários legais da condenação, deve-se observar os Temas 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicar a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos do art. 3o da EC n.o113/2021, desde o presente arbitramento.

Inverto a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixado em 15% (quinze) sobre o valor atualizado da causa, a teor do que dispõe o artigo
85
,
§ 2o,
do
Código de Processo Civil
.

Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para declarar a nulidade da multa aplicada no valor original de R$ 5.000,00, lançado sob o n.o 5965808/2023, referente ao Auto de Infração n.o 2018.01.014, tendo em vista a irregularidade do processo administrativo e condenar o
Município de Rondonópolis
, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), invertendo o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024